Tribunal: TJMT
Processo: 1001809-94.2020.8.11.0011
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001809-94.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE MIRASSOL D'OESTE-MT (APELADO), KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 053.642.571-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 015.777.651-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 053.642.571-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – CONDENAÇÃO NOS AUTOS DE PRISÃO EM FLAGRANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – COBRANÇA PRÉVIA – INDAMISSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DE ACESSO À JUSTIÇA AFASTAMENTO – RECURSO
PROVIDO, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Embora seja possível o pagamento de custas por parte do acusado em processo criminal de natureza pública, tem-se que ele somente ocorrerá após a condenação, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. A cobrança prévia de custas em ação penal pública fere os princípios da presunção de inocência, do devido processo legal e de acesso à Justiça, razão pela qual deve ser afastada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
, contra decisão anexada sob o Id.
189298682
em que, após concessão da liberdade provisória, condenou-o ao pagamento de c
ustas e despesas processuais
nos autos do IP.
1001809-94.2020.8.11.0011 q
ue apura a prática, em tese, dos crimes capitulados artigos 140 e 147, do CP, com implicações na Lei n. 11.340/06.

Nas
razões
de Id. 189298690, a d. Defensoria Pública Estadual requer a revogação do
decisum
, dizendo que:
1)
não há amparo na Constituição Federal para a exigência de recolhimento prévio de custas em procedimentos de natureza criminal, porquanto o recolhimento antecipado importaria em cerceamento ao direito de defesa, na medida que tais custas e despesas processuais somente poderiam ser exigidas após eventual sentença penal condenatória;
2)
o pagamento das custas na ação penal pública é ônus trazido com a condenação criminal (CPP, artigo 804) e deve ser efetuado na fase da execução do julgado;
3)
ainda que assim não fosse, o apelante é pessoa pobre, sem condições de arcar com o pagamento das custas processuais.

Nas
contrarrazões
, o MP pugnou pelo
provimento ao apelo
(Id. 189298697),
igualmente a d. PGJ
, em parecer assim sumariado (

(Id. 192730666):
:

“Apelação criminal. Prisão em flagrante delito. Homologação e concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Condenação antecipado do recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais. Irresignação defensiva. Procedência. As custas processuais são as despesas devidas pelas partes como remuneração dos atos praticados no processo. O recolhimento de custas em incidente processual antes da prolação da sentença penal – condenatória ou absolutória – importa em flagrante cerceamento de defesa e afronta, indene de dúvidas, as diretrizes catalogadas no artigo 804 do Código de Processo Penal. Parecer pelo provimento do recurso, para cassar a decisão que condenou o apelante, no auto de prisão em flagrante, ao pagamento de custas e despesas processuais.”

É o relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, assinado e datado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Fernando Henrique Rodrigues da Silva
foi autuado em flagrante pela prática dos crimes descritos nos artigos 140 e 147, CP.

Ao homologar a prisão, o Magistrado concedeu-lhe a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e, depois, ainda naqueles autos, condenou-o ao pagamento das custas e despesas processuais (decisão sob o Id. 189298682 e certidão de contadoria no valor de R$
R$ 675,47, sob o Id. 1
89298683)
.

A defesa opôs embargos de declaração, argumentando a impossibilidade daquela condenação e pugnando fosse revogada a deliberação.

O recurso foi improvido e agora, neste recurso, a Defesa pugna a reforma da decisão e argumenta que o pagamento das custas é ônus trazido com uma a condenação criminal (CPP, artigo 804), em processo de conhecimento (Ação penal pública), não havendo amparo constitucional para a exigência de recolhimento prévio de custas em procedimentos de natureza pré-cautelar.

Com toda razão, a d. Defensoria Pública Estadual.

As custas processuais geralmente estão associadas ao processo judicial, e um Auto de Prisão em Flagrante Delito não é um processo em si, mas sim um procedimento inicial para eventual inquérito policial.

In casu
, o APF sequer se tornou ação penal em desfavor de Fernando e, por óbvio,
não existe condenação proferida na origem
, sendo imperativo
o afastamento da referida obrigação.

O Conselho Nacional de Justiça já ponderou, no exame do Procedimento Administrativo no
3242-69.2015.2.00.0000
que
“exigir do preso o pagamento de custas para requerer sua liberdade, caracterizaria situação de injusto constrangimento ao seu status libertatis”.

Outrossim, vale dizer que o recolhimento de custas em incidente processual antes da prolação da sentença penal – condenatória ou absolutória – importa em flagrante cerceamento de defesa e afrontam, indene de dúvidas, as diretrizes do art.
804
do
CPP
, prevendo que
,
“a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido ”.

Deste e. TJMT:

“(...) em se tratando de ação penal pública, somente se admite a exigência do pagamento de custas processuais, inclusive despesas com oficial de justiça, após condenação definitiva” (STJ. RMS n. 31.295/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14/5/2013). (...). (N.U 1002305-89.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Enfim, não se tratando o presente caso de Ação Penal em que delibere sobre a condenação do apelante pelo cometimento do crime flagrado, não há falar em condenação ao pagamento de custas e despesas, sob pena de infringir as garantias constitucionais do flagrado.

À vista de todo o exposto e, em
consonância
com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação do apelante
FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
, ao pagamento das custas e despesas processuais no Auto de Prisão em Flagrante Delito sob o n.
1001809 -94.2020.8.11.0011
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024